Tribunal: TJDFT
Processo: 0752516-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752516-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Jerônimo da Rocha Clericuzi Agravada: Ivone de Sousa Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jerônimo da Rocha Clericuzi contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0037825-81.2015.8.07.0001, que deferiu a penhora “dos direitos aquisitivos” relacionados ao imóvel localizado no Condomínio Privê Morada Sul, Etapa C, Quadra 31, Lote 10, Lago Sul, nesta capital. A propósito, observe-se o teor da decisão interlocutória impugnada: “DEFIRO a penhora dos direitos aquisitivos do devedor JERONIMO DA ROCHA CLERICUZI, CPF no 720.135.247-49, em relação ao imóvel indicado na petição e no documento de ids. 253672842 e 253675099, qual seja: Condomínio Prive Morada Sul, Etapa C, QD 31 Lote 10, Lago Sul/DF, CEP: 71680-348, ficando o executado designado, desde logo, seu depositário fiel. Intimem-se as partes e eventual locatário/ocupante do imóvel penhorado. Expeça-se o respectivo mandado de penhora, avaliação e intimação do devedor”. O agravante, inicialmente, requer a gratuidade da justiça. Quanto ao mais, alega, em suas razões recursais (Id. 78857678), que não exerce a posse do aludido imóvel, mas mera detenção. Relata que a área em que está localizado o imóvel foi objeto de ação civil pública que reconheceu a irregularidade dos parcelamentos existentes no local, ainda não submetida aos efeitos do trânsito em julgado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo à decisão interlocutória, para que seja obstado o ato constritivo imposto pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. O presente agravo de instrumento é apropriado para impugnar a decisão interlocutória proferida nos autos do processo no 0037825-81.2015.8.07.0001, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em análise a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora do “proveito econômico” decorrente do exercício da posse do imóvel localizado no Condomínio Privê Morada Sul, Etapa C, Quadra 31, Lote 10, Lago Sul, nesta capital. O agravante relata que a área em que o aludido imóvel está localizado foi objeto de ação civil pública, que reconheceu a irregularidade dos parcelamentos, bem como determinou a respectiva recomposição ao seu “estado natural, respeitado o plano de recuperação da área degradada”. Acrescenta que a área é pública, sendo, portanto, insuscetível de apossamento e, subsequentemente, submetida a eventual penhora em relação a supostos “direitos aquisitivos”. Inicialmente, percebe-se que o agravante obteve a gratuidade de justiça nos autos do agravo de instrumento no 0737576-43.2025.8.07.0000, vinculado ao processo originário ora em análise (processo no 0037825-81.2015.8.07.0001), o que impõe a reiteração da concessão do aludido benefício (Id. 249007751 dos autos originários). Quanto ao mais, em relação à alegação, articulada pelo agravante, no sentido de que não exerce posse sobre o imóvel, é importante ressaltar que o apossamento, que é ato-fato real, depende da mera apreensão do bem pelo particular (o corpus afirmado na doutrina de Ihering). Esse peculiar fato jurídico será demonstrado por meio da análise do exercício de um ou de alguns dos poderes próprios ao domínio (art. 1196 do Código Civil). Nos termos do art. 100 do Código Civil, “os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar”. Com efeito, os bens de uso comum são aqueles destinados ao uso de toda a população, indistintamente. São eles: o mar, os rios, as ruas, praças, estradas, parques entre outros (art. 99, inc. I, do Código Civil). Esses bens estão sujeitos ao uso, que pode ser oneroso ou gratuito, nos termos da lei (art. 103 do Código Civil), mas não à posse, em razão de possuírem finalidade pública. Os bens de uso especial, também denominados de “patrimônio administrativo”, são aqueles destinados à prestação ou à execução de serviços públicos, ou seja, a uma finalidade específica, como, por exemplo, as bibliotecas, teatros, escolas, fóruns, quartéis, museus, repartições públicas em geral, entre outros (art. 99, inc. II, do Código Civil). Já os bens dominicais não estão destinados nem a uma finalidade comum e nem a uma especial, mas “constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real, de cada uma dessas entidades” (art. 99, inc. III, do Código Civil). Esses bens constituem o patrimônio disponível do Estado, pois não estão afetados a um fim público, como ocorre com as terras devolutas e outras áreas de domínio público. Note-se que nem mesmo os bens públicos de uso comum e os de uso especial estão absolutamente fora do comércio, pois podem eventualmente ser desafetados por lei, passando então ao acervo disponível do Estado, de acordo com a regra prevista no art. 17 da Lei no 8.666/1993. Com a devida licença, os bens dominicais não precisam de desafetação para que sejam alienados, pois podem ser alienados, observadas as exigências normativas respectivas (art. 101 do Código Civil e art. 17 da Lei no 8.666/1993). Ressalta-se que os bens de uso comum ou de uso especial, caso sejam desafetados, passam a ter natureza dominical. Assim, se esses bens podem ser alienados, à vista de sua natureza intra commercium, com a devida licença, também podem ser objeto de apossamento, o que não se confunde com a questão da insuscetibilidade de aquisição pela via da usucapião, que é coisa diversa. Evidentemente, nos termos dos artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e do art. 101 do Código Civil, os imóveis públicos não podem ser adquiridos pela via direta (Enunciado no 340 da Súmula do Supremo Tribunal Federal[1]), mas apenas pela via indireta. A propósito, observe-se o teor dos artigos mencionados: “Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. (Regulamento) § 3o - Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.” (Ressalvam-se os grifos) A respeito da possibilidade de apossamento de bens públicos dominicais, aliás, convém atentar à escorreita lição doutrinária de Barbara Almeida de Araújo[2]: “O primeiro argumento a respeito da impossibilidade do exercício da posse sobre bens públicos, sem a devida autorização por parte do Poder Público, é a regra da perda a posse pelo fato de as coisas terem sido colocadas fora do comércio (art. 520, III, Código Civil de 1916). Afirma-se, ainda, que, com base na lição da teoria objetiva, que exige para a caracterização da posse, a possibilidade do exercício do direito de propriedade, que no caso dos bens públicos, inalienáveis por natureza, haveria somente detenção. Na verdade, esse entendimento reflete a opção por se justificar o instituto da posse na proteção avançada do domínio; logo, não sendo possível a aquisição da propriedade, não seria tampouco razoável o exercício da posse. Cabe ressaltar, a priori, que não são todos os bens públicos considerados como fora do comércio, mas apenas os de uso comum (praças, ruas, estradas) e os de uso especial (aqueles afetados para determinada finalidade). Os bens dominicais, enquanto permanecem no patrimônio do Estado, desafetados a uma finalidade específica, não podem ser classificados como fora do comércio. Por essa razão, sustenta-se que somente alguns bens públicos, especialmente os de uso comum do povo, enquanto não forem desafetados, serão inalienáveis, e, por esse motivo, insuscetíveis de posse. Nesse sentido, já podemos afirmar, desde então, que os bens públicos dominicais e os bens de uso especial, enquanto estiverem desafetados, poderiam ser objeto de posse.” É importante ainda observar os precisos ensinamentos de José Carlos Moreira Alves[3] a respeito de vários dispositivos legais, existentes em nosso ordenamento jurídico, que expressamente admitem o exercício de posse sobre bens públicos dominicais: “Já no tocante às coisas públicas (que podem ser de uso comum, de uso especial ou dominicais), Orozimbo Nonato sustenta, sem fazer qualquer distinção, que “o poder de fato que o particular exerça sobre bens do Estado não se eleva dentro do sistema da lei brasileira, à categoria de posse: falta-lhe, porém, o elemento negativo a que se refere Ihering e que degrada a relação exterior a simples detenção”. Portanto, não haveria posse do particular com relação a qualquer espécie de bem público. Sucede, porém, que essa generalização não encontra apoio na legislação brasileira. (...) o Estatuto da Terra (Lei no 4.504, de 1964), no art. 97, reconhece expressamente a existência de “legítimos possuidores de terras devolutas federais” e de “posseiro”, dessas mesmas terras; (...). E o Decreto-Lei no 9.760, de 1946, que dispõe sobre os bens imóveis da União, reconhece que pode haver posse sobre terras públicas, admitindo a legitimação da posse sobre elas (art. 165 e segs.), e tratando, em certos casos, seus ocupantes como possuidores de má fé (art. 71). Não há, pois, como negar-se a admissibilidade da posse, em nosso direito, sobre as coisas públicas dominicais. De outra parte, com referência aos bens públicos de uso comum e de uso especial, é o Estado, em nosso entender, proprietário de ambos. (...) E, em ambos os casos, como proprietário é ele também o possuidor. (...) Já com relação aos particulares, em face do Estado ou entre si, serão eles considerados meros detentores dos bens públicos de uso comum e de uso especial se se seguir o princípio, exposto por Forsthoff, de que “a vinculação jurídica da coisa a uma finalidade pública tem a primazia absoluta sobre qualquer situação jurídica privada”, pois tal finalidade afasta a ideia de posse do particular, que, ainda com relação aos bens públicos de uso especial, terá apenas detenção consentida (por ato de tolerância ou de permissão), ou não, pelo Estado. Essa solução, no entanto, deve ser adotada em termos. Os particulares, em face do Estado ou entre si, serão meros detentores do bem público de uso comum e de uso especial, se o Estado não lhes assegurar uso privativo sobre parcela do bem público de uma dessas categorias. Nesse caso – e é o que ocorre com a autorização, permissão ou concessão de utilização de logradouros públicos para a instalação de bancas de jornal, de bombas de gasolina, de barracas de comércio em geral, ou, então de boxes de mercados públicos, ou de terreno em cemitério público -, são eles possuidores dessa parcela desses bens públicos, ressalvada a hipótese (como ocorre quando há mera autorização de uso privativo pela absoluta precariedade de que ela se reveste) prevista na parte inicial do artigo 497 do Código Civil (...). E como tal, são protegidos possessoriamente contra terceiros e contra o próprio Estado, enquanto perdurar a permissão ou a concessão de uso privativo.” (Ressalvam-se os grifos) Ademais, o reconhecimento da irregularidade dos parcelamentos ocorridos na área, por meio de ação pública, exclusivamente, não impede o apossamento do imóvel ora submetido à constrição. Aliás, convém esclarecer que a sentença proferida nos autos da referida ação civil pública (autos no 0708111-76.2018.8.07.0018), além de outras medidas, determinou ao Distrito Federal que exerça “eficazmente o poder de polícia” em relação à referida área, senão vejamos: “Em face do exposto, confirmo a tutela provisória e julgo parcialmente procedentes os pedidos, para condenar os réus, solidariamente: a) Às seguintes obrigações de não-fazer: a.1) realizar publicidade, vendas, promessas de vendas reservas, hipotecas ou quaisquer negócios jurídicos que manifestem intenção de alienar lotes no parcelamento referido nos autos, ou alterar a situação jurídica dos bens, inclusive alienação de frações ideais do domínio, bem com realizar qualquer edificação ou obra de infraestrutura na área; a.2) praticar atos de supressão de vegetação, terraplanagem, remoção de terra ou abertura de ruas e vias de acesso ou circulação e demarcação de quadras e lotes; a.3) iniciar, prosseguir, continuar ou finalizar quaisquer obras, entre as quais de edificação nos lotes ou implantação de redes de água, esgoto, eletricidade ou iluminação pública. a.4) modificar o estado atual do imóvel e suas atuais benfeitorias, salvo para a remoção das edificações erguidas ilicitamente e execução de plano de recuperação de área degradada; a.5) realizar qualquer edificação ou obra de infraestrutura na área. A violação de qualquer das obrigações acima atrairá a incidência de multa no valor de R$ 100.000,00 por dia, até a cessação da eventual conduta proibida. b) À obrigação de fazer, consistente na erradicação do parcelamento ilegal e demolição de todas as edificações erguidas no local, devendo a área ser recomposta em seu estado natural, respeitado o plano de recuperação da área degradada a ser custeado pelos réus, solidariamente. Fixo o prazo de 12 meses para o cumprimento desta obrigação de fazer, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de atraso, até o limite de R$ 500.000.000,00, tudo sem prejuízo da responsabilidade criminal ou por improbidade administrativa, ou de redimensionamento da multa cominatória, em caso de insuficiência. c) À obrigação de pagar indenização pelos eventuais danos ambientais e urbanísticos que não possam ser revertidos mediante a execução da obrigação cominada no item “b” acima. Comino especificamente ao Distrito Federal, sucessor da AGEFIS nas atribuições institucionais de fiscalização urbanística na Capital, a obrigação de exercer eficazmente o poder de polícia, mediante o sancionamento tanto das edificações já erguidas, como das que porventura se iniciem e sejam executadas doravante, devendo apresentar relatório circunstanciado de suas ações no prazo de 180 dias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, sem prejuízo das responsabilidades criminal e por improbidade administrativa. Condeno os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 para cada réu que opôs resistência. Considerando-se que a ocupação desordenada e degradação de territórios ecologicamente sensíveis ocasiona impacto direto sobre o clima, determino a remessa dos autos à Plataforma Jusclima, do CNJ, para o devido registro e acompanhamento do caso. Ressalte-se que apesar do reconhecimento da irregularidade das edificações existentes no bem público e do teor da sentença proferida nos autos originados por ação civil pública, o agravante permanece a exercer a posse aludida. Quanto ao mais, convém destacar que o devedor responde, para a satisfação do crédito, com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação daqueles passíveis de penhora, de acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. No caso em exame, após ver frustradas as tentativas anteriores, a credora indicou como suficiente, para o pagamento respectivo, a expressão econômica que decorre da posse do bem, ou seja, os “direitos aquisitivos” respectivos do imóvel localizado no Condomínio Privê Morada Sul, Etapa C, Quadra 31, Lote 10, Lago Sul, nesta capital. De fato, os eventuais "direitos aquisitivos" atribuídos ao devedor podem ser objeto de penhora, nos moldes da regra prevista no art. 835, inc. XIII, do CPC. A eventual frustração do ato de penhora deferido na origem, em virtude dos efeitos da sentença proferida nos autos do processo acima indicado (ACP) deverá ser objeto de requerimento a cargo da credora, e apenas por ela, pois tem pretensão insatisfeita em desproveito do devedor. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] “Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.” [2] ARAUJO, Barbara Almeida de. A posse dos bens públicos. 1 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 109. [3] ALVES, José Carlos Moreira. Posse – 1o Tomo – II. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 167-171.